Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-12.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar cada dispositivo legal indicado pelas partes para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002014-12.2017.8.26.0529/50001, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante NACOM GOYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, são
embargados
O
PRIMO
TRANSPORTES
EIRELI
-
ME
e
ATLAS
LINE
INTERNATIONAL LTD..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA,
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002014-12.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 7597
2
Embargos de Declaração no 1002014-12.2017.8.26.0529/50001
Embargante: Nacom Goya Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
Embargados: Atlas Line International Ltd. e O Primo Transportes EIRELI -
ME
Comarca: Santana de Parnaíba Vara Única
Voto no 7597
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade Omissão
Não ocorrência Nítido caráter infringente dos embargos opostos
Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar cada
dispositivo legal indicado pelas partes para fins de futura
interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam
apreciadas de forma fundamentada
Acórdão mantido

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
apelante contra o v. acórdão de fls. 1.522/1.539, que negou provimento aos
recursos interpostos.
Insurge-se a embargante alegando que o v. acórdão
contém obscuridade e omissão ao afirmar que não é necessária a
homologação de sentença proferida no exterior relativa ao acordo sobre o
pagamento pelas mercadorias. Aduz que a sentença estrangeira não pode ter
eficácia no Brasil sem prévia homologação. Argumenta que o v. acórdão
também padece de obscuridade e omissão porque considerou que houve
pagamento pelas mercadorias, mas este não foi verdadeiramente comprovado.
Invoca o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil. Requer o
pronunciamento expresso sobre artigos de lei para fins de prequestionamento.
Pleiteia o acolhimento dos embargos opostos.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002014-12.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 7597
3
É o relatório.
A hipótese é de rejeição.
A embargante aduz que o v. acórdão é obscuro e
omisso ao afirmar que não é necessária a homologação de sentença proferida
no exterior relativa ao acordo sobre o pagamento pelas mercadorias, vez que
a sentença estrangeira não pode ter eficácia no Brasil sem prévia
homologação.
Entretanto, não há omissão ou obscuridade a sanar.
A respeito da questão, afirmou o v. acórdão:
“Além disso, a ré Nacom Goya argumenta que a r. sentença que
homologou o acordo judicial no exterior não foi homologada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não possui eficácia no Brasil.
Contudo, não se trata no caso de execução, no Brasil, de sentença
estrangeira (cuja competência é da Justiça Federal, nos termos do artigo
965 do Código de Processo Civil), mas de ação de regresso decorrente
de pagamento realizado no exterior. Uma vez que se trata de demanda
autônoma que tramitou segundo as normas do ordenamento jurídico
nacional, não há que se falar em homologação de sentença estrangeira
nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “i” da Constituição Federal.”
(fls. 1.537/1.538)
A fundamentação é clara e completa, esclarecendo
que não se trata de execução de acordo celebrado e homologado
judicialmente no exterior, que necessitaria de homologação de sentença
estrangeira pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, isso sim, de
reconhecimento do fato de que os documentos juntados aos autos, entre eles o
acordo, demonstram fatos ocorridos no exterior que influenciam o resultado
da disputa, quais sejam, a celebração de acordo e a respectiva quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002014-12.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 7597
4
débito.
Além disso, a embargante argumenta que a
declaração de que houve pagamento pelas mercadorias não comprova a
ocorrência do pagamento, havendo omissão e obscuridade a respeito.
Todavia, esses vícios não estão caracterizados no v. acórdão, no qual constou:
“Ao contrário do que alegam as rés, a autora comprovou o
pagamento do valor estipulado no acordo, conforme
declaração
dos
advogados
holandeses
da
Fruyper,
outorgando-se quitação integral à autora (fls. 1.262/1.263).
Desta forma, constata-se que a autora tem legitimidade para
ocupar o polo ativo da demanda e está configurado seu
interesse de agir.” (fl. 1.534)
A outorga de quitação foi valorada pelo Juízo como
prova do pagamento, no exercício de seu livre convencimento motivado. O
fato de que a embargante discorda deste entendimento não caracteriza
omissão ou obscuridade.
O v. acórdão não contém obscuridade, sendo claro e
objetivo em sua fundamentação. Tampouco há omissão no v. acórdão, que
ponderou a totalidade das provas apresentadas e abordou todas as questões
relevantes para o deslinde da questão de modo integral e adequado, apenas
não adotando o entendimento da embargante a respeito.
Os embargos têm nítido caráter infringente, sendo
que a embargante busca de fato uma reforma do julgamento de mérito
proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de declaração não são a
via adequada.
No mais, observo ser desnecessário mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002014-12.2017.8.26.0529/50001 -Voto no 7597
5
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes para
fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora